Tribunal: TJSP
Processo: 1002786-06.2019.8.26.0302
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Mara Trippo Kimura
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. III (DP3);
Data de julgamento: 2025-08-17
Data de publicação: 2025-08-17

Ementa:
DIREITO CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE DANOS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSOS DOS REQUERIDOS. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME.
1. Autora alega que seu automóvel foi atingido por veículo conduzido pela parte ré, que desrespeitou sinal de parada obrigatória no cruzamento, causando a colisão.
2. Sentença de procedência, condenando a parte ré ao pagamento de R$ 8.545,00

Ementa:
DIREITO CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE DANOS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSOS DOS REQUERIDOS. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME.
1. Autora alega que seu automóvel foi atingido por veículo conduzido pela parte ré, que desrespeitou sinal de parada obrigatória no cruzamento, causando a colisão.
2. Sentença de procedência, condenando a parte ré ao pagamento de R$ 8.545,00 por danos materiais.
3. Recursos dos requeridos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.
4. A questão em discussão consiste em: (i) verificar a alegação de cerceamento de defesa do réu José Antonio; (ii) definir a responsabilidade pelo acidente de trânsito.
III. RAZÕES DE DECIDIR.
5. A preliminar de cerceamento de defesa não prospera. Ausência de especificação, em momento oportuno, da referida prova. Preclusão. Ademais, matéria fática está comprovada por documentação suficiente
6. As provas dos autos, incluindo boletim de ocorrência e imagens do local e dos veículos, indicam que a parte ré cruzou a via sem respeitar a sinalização de "pare". Infringência aos artigos 34 e 44, ambos do Código de Trânsito Brasileiro. Precedentes deste Tribunal. Culpa do réu José Antonio pelo acidente configurada. Réu Djonatas que não comprovou a tradição do veículo, mantendo-se como responsável solidário.
7. Ausência de impugnação recursal quanto aos danos materiais.
IV. DISPOSITIVO.
8. Sentença mantida. Recursos dos requeridos desprovidos.